Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738715-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS, UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E S P A C H O À empresa agravada para apresentar resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora